Tribunal: CARF
Processo: 13855.900056/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900056/2010-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.140 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento, os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Joao Paulo
Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luís Felipe de Barros
Reche.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 415 e ss) interposto contra o Acórdão no 14-
78.793 - 8a Turma da DRJ/RPO de 20/03/18 (fls. 405 e ss), que não conheceu da da
Manifestação de Inconformidade (fls. 292 e ss) interposta contra Despacho Decisório (fls. 285 e
ss), que parcialmente reconheceu direito creditório formulado em PER/Dcomp (02 e ss),
referente a ressarcimento de IPI do 3o trimestre de 2006.
O ressarcimento de IPI do 3o trimestre/2006, solicitado na Per/Dcomp de n°
14963.21204.111208.1.1.01-9359, apurado pelo estabelecimento de CNPJ no 44.944.668/0001-
62, soma o valor de R$88.204,74.
O Despacho Decisório constatou que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900056/2010-37
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900056/2010-37

Regularmente
cientificado,
o
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade, na qual, alegou erro de preenchimento do Per/Dcomp:
Analisando os documentos do período de apuração do 4o trimestre de 2004, o contribuinte
não encontrou nenhum erro no preenchimento desse PER/DCOMP que possa ter
ocasionada a não homologação citada acima, mas, constatou que, por engano, no
preenchimento dos PER/DCOMPs referentes aos 2o e 3o trimestres de 2004,
09668.19726.281108.1.1.01-7380 e 21911.66288.281108.1.1.01-7430, respectivamente,
nas "Fichas do Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento -
Entradas e Saídas do PER/DCOMP", não foram utilizadas as mesmas informações
constantes no Livro Registro de Apuração do IPI - Modelo 8, principalmente no campo
"Saldo Credor do Período Antenor" que foi preenchido com o valor incorreto e nos
campos "Estorno de Débitos, Outros Créditos, Estorno de Créditos e Outros Débitos" que
não foram preenchidos nos PER/DCOMPs.
O contribuinte entende que os erros citados acima no preenchimento do PER/DCOMP
09668.19726.281108.1.1.01-7380 e 21911.66288.281108.1.1.01-7430, podem ser a causa
da sua não homologação eletronicamente, mas, o Livro Registro de Apuração do IPI -
Modelo 8 foi escriturado corretamente e sempre com saldo credor suficiente para cobrir o
débito, inclusive, na fiscalização efetuada em 2010, não foi encontrada nenhuma
irregularidade na apuração dos créditos.
Anexou cópias das páginas do Livro Registro de Apuração do IPI - Modelo 8 e
dos Resumos dos CFOPs de Entradas e de Saídas, referentes aos períodos de apuração do 3o
trimestre de 2004.
O Acórdão de 1o grau decidiu não conhecer da manifestação de
inconformidade, argumentando, em resumo, que:
(...)
Primeiramente, deve-se observar que o período contestado não é o que está sob análise,
assim como o direito creditório e o débito, já que se trata do 3o trimestre de 2006 e o
débito em cobrança é de R$ 272,79.
As alegações quanto ao erro no preenchimento do PER/DCOMP
09668.19726.281108.1.1.01-7380 e 21911.66288.281108.1.1.01-7430 foram analisados
nos PAF nos 13855.900047/2010-46 e 13855.900048/2010-91, nesta mesma data e
sessão de julgamento e não foi reconhecido crédito adicional, não tendo razão ao
contribuinte em sua manifestação.
Assim, não há qualquer revisão a ser feita no presente processo, já que a manifestação
se reportou às contestações efetuadas em outros processos administrativos.
(...)
A recorrente, contra a decisão de primeiro grau, insiste na tese do erro de
preenchimento, alegando, em síntese, que

I. o r. acórdão de fl. 407 justifica a impossibilidade de revisão, tendo em vista que os
PERDCOMPs foram analisados nos processos nos 13855.900047/2010-46 e
13855.900048/2010-91, razão pela qual se o Recorrente se vale das mesmas razões
naqueles processos, vejamos.
(...)
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900056/2010-37

Inicialmente, cumpre salientar que em nenhum momento o contribuinte Recorrente
requereu, em sua Manifestação de Inconformidade, retificação das PERDCOMs, mas
tão somente a homologação de compensações realizadas e como razão de seu pedido, a
comprovação da insuficiência de dados lançados nas PERDCOMPs (notas
canceladas, devoluções de mercadorias, etc.), comprovados em seus livros de
apuração do IPI – LAIPIs.
(...)
Em último caso, a autoridade julgadora deveria ter solicitado diligencia fiscal, a fim
de sanar a divergência de informação entre o LAIPI e a PERDCOMP.
II. Ainda, a r. decisão considerou que as cópias do LAIPI, relativos ao período, não são
suficientes para demonstrar o crédito utilizado, que decorrem basicamente de estornos
de débitos e outros débitos (artigo 190 RIPI), sendo necessários cópias de documentos,
como notas fiscais de devolução/retorno de mercadorias, cópias das notas fiscais
canceladas, etc., nos termos dos artigos 167 a 173, 190 e 330 do RIPI.
Também não merece acolhida r. entendimento, pois os livros revestidos de suas
formalidades são provas cabais, hábeis e idôneas, para demonstrar as divergências de
informações, e portanto totalmente desproposita a juntada nos autos de todas as notas
fiscais e documentos relativos à escrituração do LAIPI. Ora, as informações contidas
nos livros fiscais presumem-se verdadeiros e fazem prova a favor do contribuinte, e se
assim não fosse não haveria qualquer utilidade a escrituração dos livros fiscais.
(...)
III. E para finalizar, adverte-se que, o “Demonstrativo de Apuração após o Período de
Ressarcimento” não se presta para análise do crédito, tendo em vista que o contribuinte
Recorrente se vale do LAIPI para justificar seu erro no preenchimento das
PERDCOMPs, e que mais uma vez roga-se pela VERDADE MATERIAL, não havendo
qualquer justificativa legal para a recusa dos livros LAIPI como prova da divergência de
informação enviada nas PERDCOMPs.
Por todo exposto, roga-se pela procedência total do presente recurso, homologando as
compensações, ante a demonstração de erro/insuficiência de dados lançados nos
PERDCOMPs, confrontados com o Livro de Apuração do IPI, donde se verificam a
ocorrência de notas canceladas, devoluções e retornos de mercadorias, os quais não
constaram nas PERDCOMPs.
(...)

VOTO
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
A jurisprudência deste Colegiado, seguindo inclusive a CSRF, em homenagem ao
princípio da verdade material, tem admitido a juntada de provas, mesmo em segunda instância,
quando não se mostrem meramente protelatórias e guardem correlação de pertinência e
suficiência com alegações revestidas de mínima plausibilidade, notadamente quando se destinem
a sanar alegados erros – inexatidões materiais - de preenchimento da Per/Dcomp.
Assim, devem ser admitidos os documentos apresentados após Despacho
Decisório e que, por óbvio, não foram objeto de análise pela Unidade Local, a qual detém as
condições para avaliar a existência, a disponibilidade e a suficiência do crédito.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900056/2010-37

Deste modo, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de origem, à vista dos documentos apresentados, se manifeste conclusivamente, mediante
relatório circunstanciado, acerca:
1) da procedência jurídica e da quantificação do direito creditório indicado pelo
contribuinte;
2) da utilização do crédito por meio de compensação, ou por algum outro modo;
3) da suficiência do crédito apurado para liquidar as compensações realizadas.
Cientifique-se a Recorrente para, querendo, manifestar-se em trinta dias contados
de sua intimação, retornando os autos a este Colegiado.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital